Tribunal: TJES
Processo: 5001774-95.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001774-95.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: THALITA CARDOSO OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A autora propôs ação em face da ASSURANT SEGURADORA S.A., alegando que houve recusa indevida no reparo/troca do produto (sofá) que estava sob garantia estendida, motivo pelo qual requereu a restituição do valor pago pelo produto, qual seja, R$ 735,17 (setecentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), além de indenização por danos morais.

Na sentença, o magistrado de origem acolheu parcialmente o pedido, condenando a empresa a restituir o valor de R$ 735,17 (setecentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), atualizados com juros a contar da citação e correção monetária a incidir da data de emissão da nota fiscal (29/12/2016); condenou a requerida, ainda, a pagar, a autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

A seguradora interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva; no mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade, uma vez que a responsável seria a fabricante do produto e, subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve parcialmente reformada.

Quanto à preliminar,
rejeito-a
, pois o cerne da questão está relacionado à garantia do produto, razão pela qual a seguradora tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, observa-se que houve irregularidade na prestação do serviço por parte da seguradora, pois, como se vê da cópia da nota fornecida ao Procon, a própria seguradora afirma que “relativamente à reclamação supramencionada, esclarecemos que em 03/05/2017 recebemos o comunicado de sinistro referente ao produto ESTOFADO 3X2 LUG COPACABANA SUEDE vez que a consumidora informou ‘braço do móvel soltou’” e, ainda, como bem decidiu o magistrado sentenciante nesse pormenor “Apesar da requerida argumentar que não possui responsabilidade, bem como, o fato do produto estar sob garantia do fabricante, conforme documento enviado para o Procon (ID - 365729 - Pág. 08), verifico que há afirmação de reparo do produto, citando inclusive o defeito, motivo pelo qual, a requerida confessa sua responsabilidade”.

Repisa-se, o documento de fl. 08 do id 336067 expressa que, em 20 de junho de 2017, a recorrente demonstrou que vinha prestando o auxílio decorrente do seguro contratado, além do que, ela não
se desincumbiu de apresentar o contrato de seguro com suas demais cláusulas.

No caso em concreto, verifica-se que a requerida não impugnou satisfatoriamente os fatos alegados na exordial; não apresentou qualquer prova em sentido contrário, sendo, portanto, incontroverso o vício no produto, em sua qualidade, dentro do prazo da garantia estendida, restando configurada, por conseguinte, a responsabilidade da seguradora ré pelos. Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ausência do defeito ou vício no produto ou de que o mesmo foi reparado nos termos do que dispõe o art. 12, § 3º, II, CDC.

Ressalte-se, então, que a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado à consumidora, mas, também, como meio de punir a empresa, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram.

Trago à colação o seguinte julgado:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE SOFÁ COM GARANTIA ESTENDIDA. Defeito apresentado com pouco tempo de uso. Vício oculto. Mal uso não comprovado. Legitimidade passiva da seguradora. De acordo com o artigo 18 e seus incisos do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, tem o adquirente de produto defeituoso, cujo conserto não ocorrer em 30 (trinta) dias, o direito de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, demora injustificada. Dano moral configurado. Condenação solidária. Verba indenizatória por dano moral que merece ser mantida, R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.
(TJRJ; APL 0001739-33.2015.8.19.0210; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jacqueline Lima Montenegro; DORJ 02/10/2019; Pág. 279)

Entrementes, no tocante ao valor da indenização, fixada em R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), percebe-se que o mesmo é elevado e não encontra respaldo na média de fixação utilizada por esta Turma Recursal. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

Face às ponderações alhures, mas considerando que os transtornos ocasionados ultrapassaram aquilo que se entende por "mero aborrecimento", mostra-se proporcional a fixação do dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), valor correspondente a duas vezes o preço do produto defeituoso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença somente no tocante ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, reduzindo-o, por conseguinte, para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
.

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei nº 9099/95).

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.